Tribunal: STF
Processo: ARE 1273600
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:
    “DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE PROJETO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE URUGUAIANA. ART. 24,.XIII, DA LEI 8.666/93. REQUISITOS. PESQUISA DESVINCULADA E AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS INOCORRENTES. COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ENCOBERTA DE DOAÇÃO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO.
    Como regra, a licitação conduz à melhor contratação, por assegurar maior vantagem à Administração Pública.
    A dispensa indevida de licitação, quando ausentes os requisitos do inciso XIII do art. 24 da Lei ng 8.666/93, configura ato improbidade administrativa, sujeitando os demandados às penalidades cabíveis.
    Ausente atividade de pesquisa desvinculada do contrato e não demonstrada a ausência de fins lucrativos, não se tratando de serviço singular e não realizada prévia consulta de preços, realizada compra de equipamentos de informática encoberta de doação, sem licitação, impossibilitava-se a contratação direta.
    Hipótese em que o instituto contratado firmou grande número de contratos similares, com vários Municípios brasileiros, havendo diversas ações civis e criminais envolvendo fatos análogos.
    A alegação de o contrato ter sido cumprido não afasta a improbidade administrativa, ausente legalidade nas condutas, caracterizado prejuízo devido à desproporcionalidade do valor desembolsado no caso concreto.
    Precedentes do STJ e TJRGS.
    PREQUESTIONAMENTO.
    A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões entendidas pertinentes para solucionar a controvérsia.
    Apelações desprovidas” (pág. 67 do documento eletrônico 34).
    No RE interposto por José Américo Repiso e Silva, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 5°, LV e LVII; 37, XXI; e 109, IV, da mesma Carta. Afirmou-se, em suma, que a Justiça estadual é incompetente para o exame da causa e que não há nos autos provas hábeis a justificar a condenação do recorrente.
    Por sua vez, no RE interposto pelo Instituto de Tecnologia Aplicada a Informação – ITEAI e por Helder Rodrigues Zebral, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, alegou-se, em síntese, ofensa aos arts. 5°, II, XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV; e 109, VI, da Constituição, sob o argumento de que compete à Justiça federal o julgamento da controvérsia em análise, visto que envolve discussão sobre suposta malversação de valores repassados pela União por meio do FUNDEF.
    Os recursos não merecem acolhida.
    Quanto ao recurso extraordinário interposto por José Américo Repiso e Silva, constato que não foi demonstrada, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e o art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, destaco o entendimento do Plenário desta Corte:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. 
    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é dever da parte recorrente apresentar preliminar formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional em debate no recurso extraordinário. Cabe à parte recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, art. 543-A, §§ 1º e 2º). 
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 682.069-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    Também não prospera o apelo extremo interposto pelo Instituto de Tecnologia Aplicada a Informação – ITEAI e por Helder Rodrigues Zebral.
    Com efeito, quanto à apontada nulidade do acórdão recorrido, assinalo que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de afronta direta à Constituição. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, acerca da alegada incompetência da Justiça estadual para o exame desta ação civil pública, o Tribunal de origem dirimiu a questão com base no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, consoante se verifica nos seguintes excertos do acórdão recorrido:
    “[...] o fato de a verba utilizada para a compra dos laboratórios de informática advir do FUNDEF, como sustenta a r. defesa, por si só, não desloca a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Isso porque foi beneficiada a Municipalidade com o negócio entabulado entre a Administração Pública e o ITEAI. A esse propósito, destaca-se que figuram como partes, no contrato de fis. 41/45, o Município de Uruguaiana e, de outro lado, o Instituto de Tecnologia Aplicada à Informação - ITEAI. Ao longo do contrato celebrado, aplicam-se diversas obrigações destinadas à PREFEITURA MUNICIPAL, visando aprimorar o ensino informatizado das escolas localizadas nesta cidade. O interesse da contratação, modo inconteste, é o benefício dos Uruguaianenses. E só. Tal conjuntura implica no julgamento da ação penal pela Justiça Estadual.
    […]
    O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), era regulamentado pela Lei n° 9.424/96, posteriormente foi substituído pelo FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), regido pela Lei n° 11.494/07, que revogou a Lei n° 9.424/96, do antigo FUNDEF. Na época do fato mencionado, janeiro de 2001, ainda vigorava a Lei n° 9.424/96, cujo artigo 1°, § 3°, c/c art. 6°, previa que a complementação da União integraria os recursos do fundo somente de forma excepcional, quando, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente. Assim, possível concluir que a existência de verba federal, nos recursos do FUNDEF, dava-se de forma complementar e, segundo informação obtida no ‘site’ da Secretaria do Tesouro Nacional (www.stn.gov.br), no ano de 2001, o município de Uruguaiana não recebeu nenhuma complementação da União, para o FUNDEF” (págs. 77-78 do documento eletrônico 34).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Em sentido análogo, cito o ARE 885.050-AgR/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
    Com o mesmo entendimento, indico as seguintes decisões: ARE 1.164.458/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.178.866/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.232.061/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 810.639/SC, de minha relatoria.
     Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator